Tribunal: TJDFT
Processo: 0751577-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751577-09.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA EMBARGADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Conheço dos declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, cls. Brasília, 22.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR